Tribunal: TJDFT
Processo: 0752143-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752143-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ATLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por ATLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pela qual indeferido o pedido de dilação de prazo. Esta a decisão agravada: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato (Acórdão 1915305, 0741886-60.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.). Sendo assim, a apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa, especialmente no presente caso, em que o documento foi assinado após o término do prazo para manifestação da JPC HOLDING e desacompanhado de exames que comprovem a moléstia alegada pela advogada. Diante disso, indefiro o requerimento de ID 244055833, mantendo íntegra a decisão de ID 243575401. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, ou havendo insurgência, inexistindo efeito suspensivo, promova a Secretaria a intimação da parte exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.” – ID 254787242 dos autos n. 0740875-30.2022.8.07.0001; grifei Nas razões recursais, o agravante alega: “Quando a impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi apresentada, a patrona juntou atestado médico com assinatura eletrônica, emitido pelo mesmo profissional de saúde que a assistiu. Entretanto, para afastar qualquer dúvida quanto à autenticidade do documento, demonstrou-se que, no próprio dia da consulta, o médico já havia emitido atestado físico, com assinatura manual, entregue diretamente à advogada no momento do atendimento. Ou seja, a incapacidade no período relevante sempre esteve comprovada — primeiro por meio físico, e depois, por solicitação da própria advogada, por meio eletrônico com certificação digital, apenas para reforçar a autenticidade e a rastreabilidade da assinatura médica. A diferença temporal entre a consulta e a emissão da versão eletrônica do atestado decorreu exclusivamente de procedimento técnico-administrativo de formalização digital, sem qualquer alteração do conteúdo original. Ambos os documentos se referem ao mesmo atendimento e ao mesmo período de afastamento, afastando qualquer alegação de irregularidade, contradição ou má-fé. Não obstante, a decisão agravada considerou insuficiente o atestado por ter sido emitido após o prazo processual e por não vir acompanhado de exames complementares. Tal entendimento, contudo, carece de respaldo legal. O Código de Processo Civil não exige exames, laudos complementares ou qualquer outro documento adicional além de atestado médico válido para comprovação de justa causa por motivo de saúde. Exigir requisitos não previstos em lei configura violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF) e distorção do modelo probatório do CPC. Ora, o atestado médico goza de presunção de veracidade, constituindo documento suficiente para demonstrar a impossibilidade de prática de ato processual, à luz do conteúdo nele registrado. Ademais, a existência de versão eletrônica posterior não desconstitui o documento físico já emitido, mas, ao contrário, reforça a autenticidade e a confiabilidade da informação prestada. Nesse contexto, a decisão agravada incorreu em formalismo exacerbado, impondo à Agravante ônus probatório desproporcional e dissociado da legislação e da prática cotidiana das relações médico-paciente. A incapacidade laboral da advogada — comprovada de forma convergente por atestado físico e eletrônico — evidencia a existência de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, impondo-se o reconhecimento da impossibilidade temporária de apresentação da defesa.” (ID 78785551, p.3/4). Sustenta que “o atestado médico foi assinado eletronicamente na mesma data em que apresentada a manifestação da Agravante, consignando, porém, de forma expressa, o atendimento realizado em 21/07/2025, ou seja, dentro do prazo para manifestação” (ID 78785551, p.5). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “O fumus boni iuris revela-se de modo evidente, diante da robusta fundamentação jurídica apresentada, da documentação médica idônea que comprova a absoluta incapacidade laborativa da única patrona constituída e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT, segundo a qual a enfermidade do advogado — quando comprovada e impeditiva do exercício profissional — configura justa causa apta a ensejar a devolução do prazo processual. O periculum in mora, por sua vez, é concreto e qualificado: não se limita ao risco iminente de consumação da preclusão e consequente perda definitiva da oportunidade de manifestação, mas alcança também a possibilidade real de que a empresa Agravante seja submetida a atos constritivos, ante à revelia decretada, tais como penhoras, bloqueios via SISBAJUD, restrições patrimoniais e demais medidas executivas. A continuidade do cumprimento de sentença sem a possibilidade de manifestação equivale a permitir constrições indevidas e potencialmente irreversíveis, capazes de comprometer o funcionamento da empresa, sua atividade econômica e sua estabilidade financeira. Portanto, o perigo de dano é duplo: processual, pela iminente consumação da preclusão; e material, pela possibilidade concreta de constrições patrimoniais arbitrárias.” (ID 78785551, p.). Por fim, requer: “a) o recebimento do Agravo de Instrumento, com a imediata análise do pedido de tutela recursal; b) a concessão da tutela antecipada recursal, com fundamento no art. 1.019, I, combinado com o art. 300, ambos do CPC, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a consumação da preclusão e o prosseguimento de atos executivos até o julgamento final deste agravo; c) a intimação do Juízo de origem para prestar informações, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d) a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos legais; e) no mérito, o provimento do agravo, a fim de reformar integralmente a decisão agravada para: e.1) reconhecer a idoneidade e suficiência da documentação médica apresentada, tanto física quanto eletrônica; e.2) reconhecer a existência de justa causa para a prática extemporânea do ato processual; e.3) determinar a restituição do prazo processual, com o consequente conhecimento da manifestação apresentada; e.4) afastar os efeitos da revelia, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV e LV, CF) e da dignidade da advocacia (art. 133, CF); f) a condenação da parte agravada ao pagamento das custas recursais e demais cominações legais.” (ID 78785551, p.p.10/11). Preparo regular (ID 78785162). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por ATLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra JOAO PAULO BEZERRA PEREIRA E JURACI PESSOA DE CARVALHO. Em 10/02/2025, a exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da empresa JPC HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (ID 225352003, origem). Em 13/02/2025, admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica: “Admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspendo o curso do processo. Considerando o teor do artigo 2o, inciso XIV, da Instrução 02, de 07 de abril de novembro de 2022, do TJDFT, promova a secretaria o cadastramento da pessoa jurídica JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, como interessado no processo. Com fundamento no artigo 5o, inciso II, da da Instrução 02, de 07 de abril de novembro de 2022, do TJDFT, promova a secretaria o cadastramento da desconsideração da personalidade jurídica como assunto do processo. Cumpridas as determinações anteriores, cite-se o terceiro interessado, nos termos do art. 135 do CPC: JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 45.705.586/0001-28, com sede em Rua 9 Norte, Lote 05 e Rua das Pitangueiras Lote, número 06, Águas Claras/DF, Loja 11 e 12 Parte 68, Brasília - DF, CEP: 71.908-540. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” (ID 225788639, origem). A pessoa jurídica JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi citada por oficial de justiça em 26/06/2025 para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis (ID 241051590, origem). Em 14/07/2025, JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA requereu a habilitação nos autos e juntou procuração em nome da advogada Carolina Medeiros Brito Fonseca, OAB/DF no 46.710 (IDs 242715054 e 242715076, origem). Pela certidão de 22/07/2025, certificado o transcurso do prazo de apresentação de contestação sem manifestação de JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA em 21/07/2025 (ID 243560684, origem). Em 22/07/2025, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi deferido: “Trata-se de cumprimento de sentença em que foram realizadas diversas diligências em busca de bens do executado, todas infrutíferas. O exequente pediu pela desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada para que sua empresa passe a integrar o polo passivo da lide alegando, em síntese, confusão patrimonial. A empresa da parte executada foi citada, mas quedou-se inerte, restando comprovada sua revelia. Ora, se opta por não se manifestar, deverá submeter-se aos efeitos da revelia, o que importa na presunção de veracidade dos fatos narrados pelo exequente, na conformidade do disposto no art. 344, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Assim, lastreada na configuração de confusão patrimonial, defiro a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que bens da empresa JPC HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA possam satisfazer a presente execução. À Secretaria para que inclua a empresa JPC HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA no polo passivo da lide. Intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado do seu crédito, bem como todas as medidas constritivas que entende de direito, no prazo de 15 dias.” (ID 243575401, origem) Em 25/07/2025, JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou impugnação e requereu “seja reconhecida a tempestividade da presente impugnação, em razão de comprovada impossibilidade de atuação da patrona da parte impugnante” (ID 244055833, origem). Juntou aos autos atestado médico da advogada Carolina Medeiros Brito Fonseca (ID 244055836, origem). Muito bem. Dispõe o art. 223 do Código de Processo Civil que, não praticado o ato processual no prazo fixado pelo juízo, extingue-se esta faculdade em razão de preclusão, salvo se a parte demonstrar justa causa. O § 1o do artigo 223 define a justa causa exculpante do não atendimento do prazo processual: “Art. 223. [...] § 1o. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.” Na hipótese, não se verificou qualquer evento alheio à vontade da parte que impediu de praticar o ato por sua mandatária. Conforme a aba de expedientes do PJe de 1a instância, o prazo para manifestação de JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA se encerrou em 21/07/2025. E certificado em 22/07/2025 que o prazo transcorreu sem manifestação (ID 243560684, origem). No atestado médico juntado aos autos pela advogada da parte, consta a informação de que a advogada foi atendida no dia 21/07/2025, necessitando de 4 (quatro) dias de licença para repouso: “Paciente: Carolina Medeiros Brito Fonseca Atesto para os devidos fins que a Sra.Carolina Medeiros Brito Fonseca foi atendida neste serviço no dia 21/07/2025. ( x ) Necessitando de 4 dias de licença para repouso. A paciente encontra-se absolutamente impossibilitada de exercer as atividades laborais, inclusive substabelecer. CID: A49.” (ID 244055836, origem) O atestado médico foi assinado digitalmente pelo médico obstetra Dr. Marcondes Carneiro Leite Junior (CRM/DF 17641) e, ao consultar a assinatura digital, verifica-se que foi assinado em 25/07/2025, data de apresentação da impugnação nos autos. De se ressaltar que não há assinatura física no atestado médico, somente a assinatura digital e fotografia da assinatura do médico. Após a decisão agravada, a advogada juntou aos autos o mesmo atestado médico, em meio físico, com assinatura física médico obstetra Dr. Marcondes Carneiro Leite Junior, CRM/DF 17641 (ID 252963922, origem). Alegou que “a divergência temporal entre a data da consulta e a data da emissão do documento decorre exclusivamente de providência técnica para emissão do documento com certificação digital, não havendo qualquer intenção de omitir, alterar ou criar fato diverso daquele ocorrido” (ID 252963914, origem). Contudo, a assinatura física aposta neste segundo atestado apresentado é diferente da fotografia da assinatura aposta no primeiro atestado, apesar de terem sido emitidos pelo mesmo médico. Por fim, o atestado médico somente anota que “A paciente encontra-se absolutamente impossibilitada de exercer as atividades laborais, inclusive substabelecer. CID: A49”, sem demonstrar, sequer indicar qual a absoluta impossibilidade de exercer a profissão. Mera alegação genérica. Assim, como bem definido pela decisão agravada, não há como se reconhecer a absoluta impossibilidade de prática do ato pela advogada, não havendo que se falar em justa causa para dilação do prazo de apresentação da impugnação. No sentido, a jurisprudência do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO DO QUAL SE CONHECEU PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO . INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU SUBSTABELECIMENTO DE MANDATO. ENTENDIMENTO MANTIDO . AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" ( AgRg no AREsp n. 2 .066.291/AM, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 2. Não obstante o atestado médico juntado aos autos, não há como concluir-se, a partir de tal documento, pela absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato durante a fluência de todo o prazo recursal que se encerrou no dia 12/9/2022 (segunda-feira) . Assim, tendo em vista que o último dia do prazo para interposição de agravo regimental contra a decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial foi o dia 12/9/2022 (segunda-feira);bem como que o respectivo agravo interno foi protocolado tão somente no dia 18/9/2022, é evidente que o referido recurso revelou-se manifestamente intempestivo. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2156145 CE 2022/0195670-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS . 1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC/2015 .2. A jurisprudência desta Corte entende que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. Também está assentada no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes .3. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2449743 SP 2023/0291401-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2024) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. ÚNICO ADVOGADO ACOMETIDO DE DOENÇA. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a devolução do prazo recursal em razão da apresentação de atestado médico pelo advogado apenas se justifica nos casos de absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 2. Hipótese em que o causídico não demonstrou a alegada justa causa, pois o atestado médico apresentado limita-se a registrar a necessidade de afastamento do trabalho por determinado período, que abrangeu os 3 (três) últimos dias do prazo para oposição dos embargos de declaração.4 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 608847 RS 2014/0287410-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora